Tribunal: STM
Processo: 7000764-39.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000764-39.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MIKAEL DA LUZ TEIXEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu do writ e denegou a ordem pretendida em Habeas Corpus, tendo em
vista a inaplicabilidade do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na
Justiça Militar da União, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118369cb8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000764-39.2021.7.00.0000

RELATORA:
MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
PACIENTE:
MIKAEL DA LUZ TEIXEIRA.
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Pugnou a Defesa a concessão de medida liminar em virtude de estarem
supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal,
devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não Persecução Penal -
ANPP, suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da denúncia, para
determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória
pretendida confundir-se com parcela do meritum causae.
No mérito, requereu a DPU ao Juízo a quo a intimação o Parquet Milicien para o
oferecimento ao acusado do Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa
inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que o
agente satisfaria os requisitos legais exigidos no citado dispositivo, pugnando, ao
final, pela abertura de vista ao Ministério Público Militar para que se manifestasse
sobre a oferta do benefício.
No entanto, o entendimento majoritário desse STM interpreta que o alcance
normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez
que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Habeas Corpus desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
Virtual de Julgamento, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem pretendida em Habeas
Corpus, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na
Justiça Militar da União.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DPU em patrocínio do ex-Sd EV MIKAEL DA
LUZ TEIXEIRA, contra o despacho/decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de
15/10/2021, que, segundo alega a Defesa, negou a intimação do Ministério Público Militar para
manifestação acerca do oferecimento do Acordo de não Persecução Penal - ANPP, previsto no art. 28-A do
CPP.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118369cb8
O acusado supostamente praticou o delito previsto no art. 290 do CPM, no dia 26/6/2021, quando se
encontrava em serviço de plantão do alojamento, por volta das 22h30min, na sede do 12° Regimento de
Cavalaria Mecanizado, em Jaguarão/RS, tendo sido flagrado guardando 1 (um) cigarro artesanal de
substância entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha, em lugar sujeito à administração
militar, momento em que foi preso em flagrante pela autoridade castrense.
Lavrado o APF, Processo nº 700092-20.2021.7.03.0203, em Despacho, o Juiz Federal Substituto da JMU da
2ª Auditoria da 3ª CJM designou audiência de custódia para o dia 29/6/2021 (evento 5 do APF), ocasião
em que foi expedido e cumprido o alvará de soltura ao agente (evento 19 do APF).
A Denúncia foi oferecida pelo Parquet das Armas contra o paciente (evento 1, doc. 1, do apenso), e o
Juízo a quo a recebeu em 9/9/2021, momento em que designou para o dia 19/10/2021 audiência de
instrução, que, tendo em vista o período pandêmico, foi estabelecida por videoconferência, por meio da
plataforma "ZOOM".
O acusado e as testemunhas foram devidamente intimados (evento 16 do apenso).
Por sua vez, a DPU requereu, em Manifestação de evento 29 do apenso, o oferecimento do Acordo de não
Persecução Penal ao agente pelo MPM, sob o fundamento de que, no que pese o atual posicionamento
desta Corte Castrense de não cabimento do referido instituto nesta Especializada, não houve, por parte
do legislador, na elaboração da Lei nº 13.964/2019, a exclusão expressa da aplicabilidade do referido
acordo junto à JMU, devendo tal "silêncio eloquente" ser interpretado, a contragolpe, como autorização,
tendo em vista o macrossistema garantista inaugurado pela Carta Política de 1988, bem como em
respeito ao princípio constitucional da isonomia.
Para além, ressaltou a necessidade de observância na JMU do crescimento nos últimos anos das
demandas instauradas no tocante ao cometimento do delito previsto no art. 290 do CPM, que, via de
regra, possui como sujeito ativo o jovem constrito das FFAA, afiançando o anacronismo da aplicação de
sanção demasiadamente severa, incompatível com a atual ordem jurídica constitucional.
Instado a se manifestar, o Parquet Milicien esclareceu que, muito embora o atual posicionamento do STM
seja contrário à aplicabilidade do ANPP na JMU, o ato é um negócio jurídico processual entre o Ministério
Público e o investigado, devendo, pois, ser protocolizado pedido formal, que, após instauração de
procedimento administrativo interno, pode ser homologado pelo Juízo. Não obstante, durante tais
tratativas, não há o impedimento para o prosseguimento da ação penal militar em curso. Alfim, abriu
prazo de cinco dias para que o acusado enviasse, por e-mail, o referido requerimento, esclarecendo que
eventual silêncio seria interpretado como ausência de interesse da instauração do instituto (evento 34 do
apenso).
Em despacho (evento 37 do apenso), o Juiz Federal da JMU da 2ª Auditoria da 3ª CJM decidiu que, in
verbis:
(...) no que tange à manifestação ministerial, considerando a contradição de seus
argumentos (que, ao mesmo tempo que informa que o Poder Judiciário não participa das
tratativas iniciais dos intitulados Acordos de Não Persecução Penal (corretamente), requer
que o Juízo intime o acusado para que inicie tratativas dentro de um prazo estipulado pelo
Parquet, diretamente com o MPM), INDEFIRO o pedido do Ministério Público
Militar, que deverá agir através de sua própria Secretaria para que tome as
providências que entender cabíveis, por serem de âmbito interno. (...). (Grifo
nosso.)
Ato contínuo, de acordo com a Ata da Octogésima Nona Sessão do CPJ/Ex, de 19/10/2021 (evento 47 do
apenso), houve a qualificação do acusado, bem como a oitiva das testemunhas da acusação e a abertura
de prazo às partes para se manifestarem quanto ao evento 36 dos autos originais e ao prazo do art. 417,
§ 2º, do CPPM.
Irresignada, a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus (evento 1), sob os mesmos argumentos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118369cb8
impressos na Manifestação dirigida ao Juízo no tocante à intimação do MPM para o oferecimento do ANPP
ao agente, prequestionando por derradeiro a matéria. Ainda, pugnou a concessão de medida liminar para
que:
"(...) seja concedida ordem liminar pleiteada, em virtude de estarem presentes os
requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, a fim de suspender os efeitos do
recebimento da denúncia e determinar o trancamento do processo até decisão final de
mérito, assegurando a aplicação do art. 28-A, do Código de Processo Penal, a fim de que
o órgão do Ministério Público Militar ofereça o Acordo de Não-Persecução Penal;".
No mérito, requereu:
"(...) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar, concedendo-se, em definitivo, a
ordem de habeas corpus, ou sua concessão em julgamento colegiado, para que seja
cassada a decisão vergastada e, reconhecendo a aplicabilidade do instituto do acordo de
não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União, seja intimado o órgão
acusatório para manifestar-se a seu respeito, tudo em atenção aos princípios da
legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica,".
Em 27/10/2021, proferi Decisão de indeferimento da liminar (evento 5), sob o fundamento de que a
medida acautelatória pretendida se confundia com parcela do meritum causae, requisitando, ainda, a
intimação da autoridade coatora para prestar as devidas informações, bem como, após, abrindo vista dos
autos à PGJM.
Prestadas as informações pelo Juízo a quo, no sentido de que o processo atualmente aguarda a
manifestação da parte quanto ao prazo do art. 417, §2º, do CPPM (evento 10), manifestou-se,
posteriormente, a PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da JMU Dra. Herminia Celia
Raymundo, opinando pelo conhecimento e denegação do writ, por ausência de amparo legal.
É o Relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente writ.
Insurge-se a DPU em patrocínio do ex-Sd EV MIKAEL DA LUZ TEIXEIRA, contra o despacho/decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 15/10/2021, que, segundo alega a Defesa, negou a
intimação do Ministério Público Militar para manifestação acerca do oferecimento do Acordo de não
Persecução Penal - ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, ao paciente.
Da análise dos argumentos do remédio heroico, não assiste razão à Defesa.
No que pese a aplicabilidade do writ na defesa do direito fundamental à liberdade de locomoção do
agente, assentado está o entendimento dessa Corte Castrense quanto à inaplicabilidade do Acordo de
Não Persecução Penal - ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
A Defensoria Pública da União requereu ao Juízo a quo a intimação o Parquet Milicien para o oferecimento
ao acusado do Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa inserta no art. 28-A do Código de
Processo Penal, argumentando, para tanto, que o agente satisfaria os requisitos legais exigidos no citado
dispositivo, pugnando, ao final, pela abertura de vista ao Ministério Público Militar para que se manifeste
sobre a oferta do benefício.
Ato contínuo, o MPM em Manifestação (evento 34 do apenso), informou tratar-se o pretendido instituto de
negócio jurídico processual afeito às partes. Ademais, asseverou a necessidade de provocação da parte,
por intermédio de requerimento para instauração de procedimento administrativo, cujo escopo é a
análise do cabimento e dos requisitos legais para a concessão do acordo na esfera administrativa junto
ao MPM, o que, posteriormente, caso fosse concedido, deveria ser homologado pelo Juízo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118369cb8
Na mesma esteira, ainda em Manifestação do Órgão Acusatório, evidente está que o petitório do presente
Habeas Corpus não se revela coerente frente à dinâmica do prosseguimento processual. Foi concedido à
parte o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de requerimento do ANPP, pelo que deveria a Defesa
encaminhar o pedido ao e-mail soel.arpini@mpm.mp.br, interpretando o MPM a inércia como preclusão ao
pleito.
Nesta esteira, o Juízo primevo, em Decisão fundamentada (evento 37 do apenso), indeferiu o pedido
formulado pela Acusação de intimação da parte para cumprimento do prazo aberto em Manifestação, sob
o fundamento, como destacou o próprio Parquet, de se tratar de procedimento não judicial, revelando-se
o Juízo incompetente para dar prosseguimento ao feito administrativo.
Por derradeiro, cumpre destacar que não houve, na vergastada Decisão, a apreciação meritória quanto à
aplicabilidade do ANPP no âmbito da JMU, tão somente, o indeferimento da intimação da parte para
inaugurar, por meio de requerimento, a supracitada fase administrativa.
Não obstante o desenrolar procedimental do feito até o presente momento, corroboro com a tese deveras
pacificada por este STM no tocante à inaplicabilidade do negócio jurídico previsto no art. 28-A do CPP na
esfera castrense.
Colaciono precedentes dessa Egrégia Corte, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. ART. 140, § 3º, DO CP. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO VETO PRESIDENCIAL AO ART. 2º DA
LEI Nº 13.491/17. RATIFICAÇÃO. CONGRESSO NACIONAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PLEITO. REALIZAÇÃO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. PEDIDO.
INCIDÊNCIA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 9 DO STM. NÃO ACOLHIMENTO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNÂNIME. A Lei nº 13.491/17, que alargou a competência da
Justiça Militar para processar e julgar, além dos crimes militares elencados no CPM,
também, os delitos previstos na legislação penal, quando praticados no contexto do art.
9º do CPM, está em harmonia com a Constituição Federal de 1988. Preliminar de
inconstitucionalidade rejeitada por unanimidade. O delito de injúria racial praticado, no
interior da caserna, por militar que profere expressões depreciativas em relação à raça e
à cor da vítima (militar da ativa), atrai a competência da Justiça Militar da União, para
processamento e para julgamento do feito, a teor do art. 124 da CF/88 e do art. 9º, inciso
II, do CPM. O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem
aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face da legislação processual militar
não ter sido contemplada, nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que
acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. A par de reiterada jurisprudência firmada
nesta justiça especializada, os institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26
setembro de 1995, não têm alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da
União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do
STM. Ordem denegada. Decisão unânime". (Habeas Corpus nº 7000027-
36.2021.7.00.0000. Relatoria do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Publicação:
31/5/2021). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO (ART. 195
DO CPM). PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 9 DA SÚMULA DO
STM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO.
DOLO. AUSÊNCIA VOLUNTÁRIA AO QUARTEL. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO.
AUSÊNCIA DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO AO SERVIÇO MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118369cb8
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A par da reiterada jurisprudência
firmada nesta justiça especializada, os institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26
setembro de 1995, não têm alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da
União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do
STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. O instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em
face da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico
específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. Incorre no delito de
abandono de posto o militar que, embora autorizado a se deslocar no interior da
Organização Militar conduzindo viatura, age com menoscabo ao dever militar e ausenta-
se do quartel à revelia de autorização prévia de superior. Para que se aperfeiçoe o ilícito
penal previsto no art. 195 do CPM, basta a criação de uma situação de risco potencial
para a segurança do aquartelamento. Não é necessário que ocorra dano efetivo.
Tratando-se do crime de abandono de posto, inviável a absolvição com base na tese da
bagatela imprópria, porque a tipicidade do comportamento se dessume do desvalor da
conduta que atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar, caracterizando grave
ofensa para a regularidade da Administração Militar. Precedentes do STM. Apelo
defensivo desprovido por unanimidade." (Apelação nº 7000375-54.2021.7.00.0000.
Relatoria do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Publicação: 27/10/2021). (Grifo
nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAMENTO DE
RÉU EX-MILITAR APÓS ALTERAÇÃO DA LEI Nº 13.774/2018. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU PELA LEI Nº 13.491/2017.
SUBSCRIÇÃO DOS LAUDOS PERICIAIS POR APENAS UM EXPERTO. LEGALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Arguiu a DPU, preliminarmente, a
nulidade da Sentença Condenatória por incompetência do CPJ/Ex para o julgamento de
réu ex-militar, sob o fundamento da alteração da Lei Orgânica da Justiça Militar pela Lei
nº. 13.774/2018. Argumento contrário a tese firmada em IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, transitado em julgado, por esta Corte Castrense. Ademais, é
inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, inserto no novel art.
28- A do Código de Processo Penal, na seara castrense. O alcance normativo do
ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense. Não conhecimento da preliminar de inconstitucionalidade
do art. 290 do CPM, frente as convenções de Viena e de Nova Iorque, por estar a referida
matéria imbricada ao mérito recursal, ex vi do art. 81, § 3º, do RISTM. De igual sorte, é
entendimento pacificado desta Corte Castrense, bem como por ser matéria tutelada sob a
égide do princípio da especialidade, a constitucionalidade e a convencionalidade do art.
290 do CPM, no tocante ao porte e ao uso de entorpecentes em área sujeita à
Administração Militar. Na mesma senda, confere a jurisprudência desta Egrégia Corte, o
afastamento do brocado da bagatela em crimes deste jaez, de igual modo da lei nº
11.343/2006, com respaldo no princípio da especialidade. Alfim, concernente a nulidade
dos laudos periciais tendo em vista terem sido produzidos por apenas um experto, o
entendimento do STM, respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido
de que o laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão Público não
configura nulidade, acorde relativização do enunciado sumular nº 361 do Supremo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118369cb8
Tribunal Federal e exegese do art. 318 do CPPM. Apelo desprovido. Decisão unânime".
(Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000. Relatoria Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Publicação: 3/3/2021). (Grifo nosso.)
No tocante ao ANPP, cumpre destacar os requisitos legais impressos no novel art. 28-A do CPP, quando da
possibilidade de homologação de concessão pelo MP na Justiça ordinária, in verbis:
"(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal
e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à
pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado
pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse
social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada (...)".
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está circunscrito ao âmbito
do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal
Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum,
sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal
especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
In specie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, evidencia-se a
impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo penal
militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão, como pretende fazer crer a
Defesa, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal.
Noutro giro, ad argumentandum tantum, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo requerido pela DPU, é
importante ressaltar que, antes mesmo da entrada em vigor do citado instituto no Código de Processo
Penal, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir da
Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de
2018. Segundo o art. 18 do citado normativo:
"(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e
circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas
cumulativa ou alternativamente (...)".
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não será aplicado o referido Acordo, a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118369cb8
saber:
(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela Resolução n°
183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução n° 183,
de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico
diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local;
(Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº
9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão
punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018).
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não aplicabilidade no âmbito desta
Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a transação penal, o valor mínimo do dano
causado e a própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados
no âmbito do Direito Penal Militar.
Ademais, conforme ressai do inciso VI supracitado, quando não atender ao que seja necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não haverá a celebração do Acordo de Não
Persecução Penal.
Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação do referido instituto de Não
Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A evidencia que não se trata de um direito subjetivo do
réu, de sorte que, sendo uma faculdade do Ministério Público, a sua proposição deveria ter sido efetuada
antes mesmo de ofertar a Denúncia, que, no caso em exame, já foi até recebida pelo Juízo em 9/9/2021,
portanto, já sob a vigência da Resolução anteriormente citada.
Insta destacar que o agente foi denunciado pelo Órgão ministerial como incurso no art. 290 do CPM.
Portanto, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos para a propositura da ação penal, a
Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense que dela não mais poderá abdicar. Nesse sentido
precedente desta Corte Castrense:
"EMENTA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE RECURSAL.
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE POR
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O reconhecimento de causa extintiva da
punibilidade em virtude da concessão do indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise
do Recurso de Apelação, haja vista que a tese defensiva, se acolhida, poderia resultar na
absolvição do Acusado, sendo, portanto, mais benéfica ao Réu. O Ministério Público,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118369cb8
enquanto titular da ação penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da
Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da
Obrigatoriedade, segundo o qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que
houver indícios suficientes da autoria e da materialidade delitivas, bem como
pelo Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça
Acusatória, torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de
então, ao Poder Judiciário, a decisão sobre a causa. (...) Preliminar de nulidade não
acolhida. Unanimidade." Apelação nº 0000001-97.2017.7.03.0103 (DJe: 16/5/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva (Grifo nosso.)
Ex positis, voto pelo conhecimento do presente writ e pela denegação da ordem pretendida em Habeas
Corpus, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto do ANPP no âmbito da JMU.